Tribunal: STF
Processo: ARE 1064191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Eliana Gonçalves Gomes e Outro(s), contra decisão na qual inadmiti os embargos de divergência (DOC 47) contra acórdão proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Concurso público. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Não prorrogação da validade do concurso. Contratação de temporários. Direito à nomeação. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”(eDOC 40) 
    Em suas razões a agravante afirma a necessidade de reforma da decisão de inadmissão dos embargos de divergência pois teria havido a “a demonstração clara e concisa de que uma e outra decisão interpreta o CF de forma divergente, e que os casos são semelhante naquilo que importa para a solução da causa.” (eDOC 48)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 51.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 47, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação. 
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
     I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 
    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 
    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente